Tribunal: CARF
Processo: 19515.002181/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 2006
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos embargos, impõe-se o seu acolhimento, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada, para saneamento do vício verificado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002181/2009-83
ACÓRDÃO
2402-012.793 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO FRANCISCO IBIAPINO LUZ
INTERESSADO
ROSSANA DELFINI CERA CERVANTES E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 20062005, 2006
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos
embargos, impõe-se o seu acolhimento, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão embargada, para saneamento do vício verificado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a
inexatidão material neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e prejudicial suscitadas no
recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; PARA “Resolvem os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas nos termos do voto que segue na resolução”. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Gregório Rechmann Júnior.”
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.793 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002181/2009-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos opostos por conselheiro, em face do Acórdão no 2402-
012.620, proferido, na sessão plenária realizada em 8 de março de 2024, pela 2a. Turma
Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cujo dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 1.863 a 1.898):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e prejudicial suscitadas no recurso voluntário interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Embargos de declaração
O Recorrente entendeu que o r. acórdão apresenta inexatidão material, consoante
se vê nos excertos do Despacho de Admissibilidade, que ora transcrevemos (processo digital, fls.
1.903 a 1.904):
Cotejando os autos do processo por ocasião da formalização da decisão, verifiquei
que a Recorrente solicitou juntada ao processo do pedido de adesão ao Programa
de Redução de Litígio Fiscal (PRLF), informação relevante não conhecida pelo
Colegiado quando da proclamação do referido resultado (processo digital, fls.
1.901 a 1.902).
[...]
Nesse pressuposto, restou evidenciada a inexatidão material devida a lapso
manifesto, que carece ser saneada mediante a prolação de um novo acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que atendidos os
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 116, § 1o, inciso I, combinado com o art. 117,
ambos do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
Inexatidão material constatadas
Consoante visto no Despacho de Admissibilidade, a Recorrente solicitou juntada ao
processo do suposto pedido de adesão ao Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF),
implicando, quando for o caso, suspensão da tramitação processual atinente aos créditos nele
considerados enquanto sob análise, exatamente como prescreve o art. 6o, § 4o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/01/2023. Mais precisamente, nas atribuições conferidas pelos
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.793 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002181/2009-83
3
arts. 10-A e 14, caput e parágrafo único, da Lei no 13.988, de 14/04/2020, as autoridades
signatárias do referido ato normativo tão somente replicaram o preceito carregado no § 4o do art.
19 da mesma lei. Confira-se:
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2023:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023. (Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023)
[...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
Lei no 13.988, de 2020:
Art. 10-A. A transação na cobrança de créditos tributários em contencioso
administrativo fiscal poderá ser proposta pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil [...]
Art. 14. Compete ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto
na Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art. 131 da
Constituição Federal, quanto aos créditos inscritos em dívida ativa, e ao Secretário
Especial da Receita Federal do Brasil, quanto aos créditos em contencioso
administrativo fiscal, disciplinar, por ato próprio: (Redação dada pela Lei no
14.375, de 2022)
[...]
Parágrafo único. Caberá ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional disciplinar, por
ato próprio, os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas, os
parâmetros para aceitação da transação individual e a concessão de descontos
[...]
Art. 19. Atendidas as condições estabelecidas no edital, o sujeito passivo da
obrigação tributária poderá solicitar sua adesão à transação, observado o
procedimento estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia.
[...]
§ 4o A apresentação da solicitação de adesão suspende a tramitação dos
processos administrativos referentes aos créditos tributários envolvidos enquanto
perdurar sua apreciação. (destaquei)
No mesmo sentido, registre-se que o contribuinte interpõe recurso voluntário com
a pretensão de ver reformado o conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável, podendo dele
renunciar, implicando desistência do contencioso administrativo, independentemente da fase
processual em que que se firmará dita opção. Trata-se de previsão arregimentada no art. 133,
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.793 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002181/2009-83
4
caput e §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, nestes termos:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Nesse pressuposto, assiste razão ao Embargante, devendo a decisão embargada
ser saneada, com os retorno dos autos para a unidade de origem adotar as seguintes providências:
1. Confirmar se, realmente, o crédito sob apreciação está incluído no suposto
pedido de adesão ao Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF).
2. Confirmando-se dita adesão, o reportado julgamento deverá ficar sobrestado
consoante legislação retrocitada.
3. Restando não confirmada referida adesão, aos autos deverão retornar para
pronunciamento da Turma.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o
resultado do julgamento, DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e prejudicial suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito,
negar-lhe provimento; PARA “Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na
resolução”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1916
DF CARF MF
Original